Tribunal: TJSP
Processo: 2042131-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Decisão que homologou o valor devido - Insurgência do devedor - Conferência pelo perito judicial de segunda instância, de acordo com os parâmetros estabelecidos na ação civil pública – Excesso não constatado – Concordância do agravante e ausência de manifestação do agravado – Cálculos acolhidos.

Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Decisão que homologou o valor devido - Insurgência do devedor - Conferência pelo perito judicial de segunda instância, de acordo com os parâmetros estabelecidos na ação civil pública – Excesso não constatado – Concordância do agravante e ausência de manifestação do agravado – Cálculos acolhidos.

Recurso desprovido.